Tribunal: TJPA
Processo: 0804458-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804458-84.2024.8.14.0401

APELANTE: JUSCELINA ALVES DE BARROS

APELADO: ELIZALDO ALVES DE BARROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação. medidas protetivas de urgência. prazo inicial de 03 meses. extensão para 06 meses. monitoramento periódico. provimento.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da apelante, pelo prazo de 03 meses, com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A apelante pleiteia a extensão para 06 meses e a determinação de intimação periódica para revisão das medidas, alegando persistência do risco à sua segurança.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de extensão do prazo inicial das medidas protetivas de urgência para 06 meses; e (ii) a necessidade de monitoramento periódico das medidas protetivas.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas possuem caráter cautelar, visando à integridade da vítima, e devem vigorar enquanto houver risco, conforme o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, alterado pela Lei nº 14.550/2023.

3.1. A limitação de prazo sem previsão de renovação contraria o princípio da proteção integral, considerando a persistência de históricos de violência entre as partes.

3.2 O monitoramento periódico das medidas resguarda a proporcionalidade e assegura a análise contínua do risco, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp nº 1.775.341/SP).

iv. dispositivo e tese

4. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento: "1. O prazo das medidas protetivas de urgência pode ser estendido enquanto houver risco à integridade da vítima. 2. É necessário o monitoramento periódico para análise da continuidade das medidas, garantindo contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, DJe 14/04/2023; STJ; (AgRg no RHC n. 201.171/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (HC nº 605.113/SC, DJe 11/11/2022).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juscelina Alves de Barros
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência contra
Elizaldo Alves de Barros
, ora apelado, pelo
prazo de 03 (três) meses
. A sentença fixou que as medidas visavam à proteção da apelante contra eventuais episódios de violência doméstica e psicológica, em consonância com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas
razões
(ID 20626195) a apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, requerendo: 1.
A extensão do prazo das medidas protetivas para 06 (seis) meses
, conforme jurisprudência e dispositivos legais que garantem a manutenção das medidas enquanto houver situação de risco; 2. A determinação de
intimação periódica
para que, a
pós o prazo de 06 meses
, seja manifestado o interesse na manutenção, complementação ou revogação das medidas protetivas.

O apelado, em
contrarrazões
(ID 20626207), defende a
manutenção da sentença
, argumentando que o prazo de 03 meses é suficiente e condizente com os princípios da razoabilidade e da confiança no juiz de primeiro grau, conforme jurisprudência.

Nesta instância recursal, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifesta
“
pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo PROVIMENTO deste, nos termos ao norte destacados.”
(Textual) (ID 20984758)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O recurso merece provimento, conforme se depreende da análise dos fatos e da legislação aplicável.

1. Natureza e Finalidade das Medidas Protetivas

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem caráter
cautelar
e
inibitório
, sendo aplicadas para garantir a integridade física, psicológica e moral da vítima em situações de risco, independentemente de vínculo processual penal ou cível. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que tais medidas devem vigorar enquanto persistir a situação de perigo à ofendida, não havendo prazo pré-fixado obrigatório.

2. Análise do Prazo Determinado

A sentença de primeiro grau fixou o prazo de
03 meses
, entendendo que este seria suficiente para resguardar a segurança da vítima. Contudo, conforme disposto no artigo 19, § 6º da Lei nº 11.340/2006, recentemente alterado pela Lei nº 14.550/2023, as medidas protetivas de urgência
"vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Portanto, a fixação de prazo limitado sem previsão de renovação pode representar prejuízo à proteção efetiva da vítima, especialmente diante de elementos que indiquem a continuidade do risco, como no presente caso, onde se verificam históricos de conflitos e ameaças entre as partes.

3. Necessidade de Monitoramento Periódico

Embora a manutenção das medidas de forma indeterminada não seja recomendável, o monitoramento periódico se revela necessário para garantir que a proteção perdure enquanto subsistirem os fatores de risco.

Nesse sentido, é pertinente a determinação de avaliação periódica, com a intimação da vítima e das partes, para manifestação acerca da continuidade ou revogação das medidas, conforme estabelecido na jurisprudência do STJ (AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, DJe 14/04/2023).

4. Precedentes e Doutrina

A jurisprudência majoritária do STJ orienta que a revogação ou modificação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e de manifestação expressa das partes envolvidas. Além disso, decisões anteriores da mesma natureza reafirmam que a tutela inibitória inerente às medidas protetivas visa evitar a perpetuação de situações de risco e violência.

Sobre a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação ou modificação das medidas protetivas, segue recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.

5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica.

6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima.

7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos.

8. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas.

9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade
.

V. DISPOSITIVO

10. Recurso não conhecido. (AgRg no RHC n. 201.171/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (HC nº 605.113/SC, DJe 11/11/2022).”
destaquei

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
dou PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, determinando:

1.
A extensão do prazo das medidas protetivas de urgência para 06 (seis) meses
, a contar da data da prolação da presente decisão.

2.
A implementação de monitoramento periódico
, com intimação da vítima e das partes a cada 180 dias, para manifestação acerca da manutenção, complementação ou revogação das medidas protetivas, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

É o

voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024